Tribunal: TJMT
Processo: 0504361-72.2015.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0504361-72.2015.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[JOSE APARECIDO DA SILVA - CPF: 783.533.351-15 (RECORRIDO), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, retificou a sentença.
E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR – SUPOSTA RECUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL NA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - AFIRMAÇÃO DO IMPETRANTE - DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA RETIFICADA – SEGURANÇA DENEGADA.

O mandado de segurança é incompatível com a dilação probatória, sendo procedimento que exige prova pré-constituída para o seu processamento, devendo a parte trazer todos os documentos hábeis a demonstrar de plano a certeza e liquidez de seu direito.

A simples afirmação do Impetrante acerca da negativa de emissão de certidão de crédito salarial por parte da Administração Pública, não comprova o seu direito líquido e certo, de modo que depende de dilação probatória, ante a ausência de prova pré-constituída.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA No 0504361-72.2015.8.11.0041

INTERESSADOS: ESTADO DE MATO GROSSO

JOSÉ APARECIDO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança no. 0504361-72.2015.8.11.0041, impetrado por José Aparecido da Silva contra ato ilegal atribuído ao Superintendente de Gestão de Pessoas da Secretaria de Administração do Estado de Mato Grosso, concedeu a segurança, ratificando a liminar deferida, para determinar ao Impetrado que forneça imediatamente a Certidão n. 9.9.094202-3, referente aos créditos salariais do Impetrante, julgando o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem recurso voluntário (id. 7650200).

A Procuradoria-Geral de Justiça não se opôs à ratificação sentença, consoante parecer de id. 8890143.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 26 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020